Tribunal: CARF
Processo: 10880.903147/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903147/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.305 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. IRPJ/CSLL RETIDO NA FONTE. SÚMULAS
CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Mudando o que deve
ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da
contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903147/2018-86
Fl. 10604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em desfavor do acórdão de no 106-026.611,
proferido pela 10a Turma da DRJ/DRJ06, em 13 de outubro de 2022, que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 129967314, emitido eletronicamente em
02/02/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
30124.86021.130814.1.7.03-3900.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2013.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

No despacho, não foi reconhecido saldo negativo disponível no período.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância:
(...) a requerente apresenta a manifestação de inconformidade, uma vez que sempre
cumpriu com suas obrigações e deveres conforme determinação legal, em anexo
constam as notas fiscais emitidas com a retenção de valores referente a CSLL, as quais
comprovam que os valores apresentados para compensação foram retidos nas notas
fiscais para que o tomador de serviços viesse a recolhe-los. "Data vênia", o prestador
Fl. 10605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

de serviços ao reter o valor na nota fiscal e o tomador não efetivar o pagamento, não
pode o primeiro ser penalizado, pois caso contrário, estaria pagando duas vezes o
mesmo tributo, por omissão do tomador de serviços, situação proibida
constitucionalmente, pois nesse caso estaria ocorrendo um verdadeiro confisco ao
patrimônio do prestador de serviços.
Para maior facilitação na análise e confirmação do alegado acima, anexo encontra-se
também planilha contendo "CSLL NÃO CONFIRMADAS PELA RECEITA FEDERAL
OU CONFIRMADAS PARCIALMENTE", tendo em vista que por erro da PERDCOMP,
os valores foram invertidos entres os tomadores de serviços, para tal confirmação o
seguem as notas fiscais e planilha em excel correspondentes ao credito real de R$
4.387.835,09.
Em anexo, seguem os seguintes documentos:
• Cópia do despacho decisório n. 129967314;
• Contrato Social;
• Detalhamento de Credito pagina 1 a 15;
• Cópia das notas fiscais emitidas no ano 2013;
• Planilha contendo "CSLL NÃO CONFIRMADOS PELA RECEITA FEDERAL OU
CONFIRMADAS PARCILAMENTE;
• Prova da ciência do despacho”
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/DRJ06 julgou procedente, em parte, a
manifestação de inconformidade apresentada para: a) reconhecer direito creditório suplementar
de R$ 3.180.169,13 e, b) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
“(...)
B – RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO No 106-026.611.
5.
Como dito alhures, a Receita Federal não conheceu da totalidade do crédito pleiteado
em razão da incongruência referente ao saldo negativo IRPJ e o valor existente na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
6.
Ocorre que, a existência de crédito pode ser comprovada pelas notas fiscais emitidas,
com a retenção dos valores referentes ao CSLL e, principalmente no documento de
razão contábil da empresa recorrente, que identifica categoricamente a existência do
saldo negativo CSLL, conforme a vasta documentação acostada aos autos.
7.
Assim, sem mais delongas, resta claro que o pedido de compensação formalizado pela
recorrente deve ser deferido e homologado em sua totalidade pela Receita Federal, vez
que ela comprovou, a inexistência de divergência entre o valor do saldo negativo
Fl. 10606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

informado no PER/DCOMP e na documentação contábil acostada correspondente ao
período de apuração do crédito analisado.
8.
Outrossim, persistindo dúvidas, deve-se determinar uma nova análise da existência do
crédito, determinando o retorno dos autos à origem.
C – PEDIDO
Isto posto, requer o julgamento de procedência do presente recurso, para o fim de que
seja reconhecida a totalidade do crédito da recorrente.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$
125.404,38 (ano-calendário de 2013) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2013.
Sobre a questão, assim constou na decisão da DRJ:
“(...)
Do mérito
O motivo da confirmação parcial das parcelas de crédito informadas foi a não
comprovação das retenções na fonte listadas de forma individualizada às fls.
10.438/10.446 do Despacho Decisório.
A interessada informa ter anexado planilha para facilitar a análise e notas fiscais para
comprovar a existência das retenções.
Fl. 10607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 é o Comprovante Anual de Retenção na
Fonte que demonstra o valor dos tributos retidos:
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55)
No entanto, é sabido que a jurisprudência administrativa caminhou no sentido de
mitigar a exclusividade de tal comprovante como elemento de prova, nos casos em que
não o tenha recebido das fontes pagadoras, desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Nessa linha
foi editada a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Analisando-se os precedentes da referida súmula, fica evidente que os documentos
aceitos como forma alternativa de prova decorrem da anexação de robusto conjunto
probatório formado por recibos ou declarações de terceiros, aviso de pagamento de
valor líquido fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora, além de extratos
bancários com a indicação do recebimento líquido da receita, acompanhados, ainda, dos
registros contábeis e da respectiva documentação de suporte.
Isso porque é necessário que se ateste, por meio de terceiro, a efetiva retenção.
Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração inequívoca da
retenção por outros meios, tais como notas fiscais e extratos bancários acompanhados
da indicação da nota fiscal a que se refere o valor líquido creditado em data compatível
com a nota fiscal, por exemplo, poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da
verdade material. Tendo em vista que somente notas fiscais foram apresentadas, não é
possível concluir que as retenções informadas em Dcomp realmente existiram.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2013, retenções de
CSLL na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 4.262.430,71, valor R$
3.273.804,15 superior ao anteriormente confirmado no Despacho Decisório, de R$
988.626,56: (...)
Ante a comprovação de valor adicional de retenções e o oferecimento à tributação de
receitas em valores compatíveis com elas (R$ 509.853.458,59 em receitas de prestação
de serviços no mercado interno), entendo ser devido o acréscimo desses valores às
parcelas de crédito em favor da interessada:
Fl. 10608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

Conclusão
Ante a análise supra, a confirmação de parcelas adicionais de crédito resultou no
reconhecimento de saldo negativo de R$ 3.180.169,13, conforme tabela a seguir:

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer saldo negativo disponível de R$ 3.180.169,13;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais aduziu que a liquidez e certeza da
integralidade do direito creditório em discussão pode ser comprovada pelas notas fiscais
emitidas, com a retenção dos valores referentes ao CSLL e, principalmente no documento de
razão contábil, que identifica categoricamente a existência do saldo negativo CSLL, provas já
acostadas aos autos.
Analisando a questão, entendo, pelo menos parcialmente, assistir razão à
Recorrente. Explique.
Fl. 10609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
Fl. 10610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Sobre a origem do direito creditório, tem-se que a retenção conjunta, código 5952,
refere-se importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e
pela remuneração de serviços profissionais a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos
valores, considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido
em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31,
art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF
no 459, de 18 de outubro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 4,65% correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de
PIS e 3,0% de Cofins.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 10611
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate, pois as notas fiscais apresentadas
comprovam a retenção na fonte pelo responsável tributário referente ao código 5952, bem como os
livros fiscais.
Releva ressaltar que nesse preciso sentido (viabilidade da comprovação do crédito
informado em declaração de compensação por intermédio de notas fiscais), esta Turma de
Julgamento decidiu no Processo 10166.002513/2005-39 (Acórdão no 1003-003.574, Data da
Sessão: 05 de abril de 2023) de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF/CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da
contribuição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
Fl. 10612
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903147/2018-86

destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto,, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 10613
DF CARF MF
Original